Tribunal: TJPA
Processo: 0821575-71.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821575-71.2024.8.14.0051

APELANTE: PAXIUBA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA, DAYANE GOMES COSME

APELADO: THEOBALD & VOGEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0821575-71.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTES: PAXIUBA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA. e DAYANE GOMES COSME

RECORRIDO(A): THEOBALD & VOGEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. – EPP

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ÊXITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO PERCENTUAL AJUSTADO E DA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS À LUZ DOS ARTS. 112 E 113 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO PATRIMONIAL NÃO EXPRESSAMENTE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa de consultoria fiscal, condenando os réus ao pagamento de saldo remanescente de honorários de êxito supostamente pactuados verbalmente no percentual de 15% sobre créditos tributários recuperados perante a Receita Federal do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora comprovou adequadamente a existência e o conteúdo do contrato verbal invocado, especialmente quanto ao percentual de honorários de êxito alegadamente pactuado; e (ii) saber se existe prova suficiente da base de cálculo utilizada para a cobrança do saldo pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato verbal é admitido pelo ordenamento jurídico.

4. É ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, como a contratação e o valor negociado a título de honorários.

5. Nos contratos de honorários, especialmente aqueles com previsão de verba de êxito, a base de cálculo deve ser estipulada de forma clara, objetiva e inequívoca, diante da relevância patrimonial da obrigação assumida.

6. A interpretação dos negócios jurídicos deve observar a boa-fé objetiva e a intenção das partes, conforme os arts. 112 e 113 do Código Civil, mas tais dispositivos não autorizam o julgador a presumir cláusula econômica relevante não demonstrada de forma segura.

7. Os documentos juntados aos autos demonstram tratativas e prestação de serviços, porém não comprovam de maneira inequívoca a pactuação do percentual de 15% sobre os créditos fiscais recuperados, tampouco a base de cálculo utilizada para apuração do alegado saldo remanescente.

8. Os pagamentos realizados no importe total de R$ 30.000,00 são compatíveis tanto com a tese autoral quanto com a alegação defensiva de quitação integral do valor efetivamente ajustado, circunstância que evidencia insuficiência probatória para manutenção da condenação.

9. A inexistência de prova robusta acerca do conteúdo econômico do ajuste verbal impede a imposição judicial da obrigação cobrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos verbais de prestação de serviços com alegada previsão de honorários de êxito, compete à parte autora comprovar de forma inequívoca o percentual ajustado e a respectiva base de cálculo. 2. A interpretação dos negócios jurídicos à luz dos arts. 112 e 113 do Código Civil não autoriza a criação judicial de obrigação patrimonial não expressamente demonstrada nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Código Civil, arts. 112 e 113.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0821575-71.2024.8.14.0051; Recorrentes: Paxiuba Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras Ltda. e Dayane Gomes Cosme; Recorrido: Theobald & Vogel Consultores Associados Ltda. – EPP; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paxiuba Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras Ltda. e Dayane Gomes Cosme
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Theobald & Vogel Consultores Associados Ltda. – EPP
, qualificada nas peças processuais também como
Theobald, Reichert & Pessoa Consultores Associados Ltda. – EPP
, em que se discute a exigibilidade de saldo supostamente remanescente decorrente de prestação de serviços técnicos de apuração e execução administrativa perante a Receita Federal do Brasil, destinados à recuperação de créditos fiscais, notadamente crédito presumido de IPI.

A sentença recorrida, lançada ao id
28408348
, julgou procedente o pedido autoral. Na origem, o Juízo consignou que a parte autora alegou ter sido contratada verbalmente para prestar serviços de recuperação de créditos fiscais relativos ao quarto trimestre de 2020, ao ano de 2021 e ao primeiro e segundo trimestres de 2022, tendo o trabalho resultado em créditos fiscais recuperados no montante de
R$ 372.481,04
, dos quais
15%
, equivalentes a
R$ 55.872,15
, seriam devidos a título de honorários contratuais. Registrou, ainda, que foram realizados dois pagamentos em
23/02/2024
, nos valores de
R$ 10.000,00
e
R$ 20.000,00
, remanescendo saldo que, atualizado, alcançaria
R$ 26.884,58
.

O magistrado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender demonstrada a relação jurídica entre a autora e os réus, inclusive por trocas de mensagens com o Sr. Josimar Sousa, apontado como representante de fato da empresa Paxiuba, aplicando a Teoria da Aparência. Quanto à corré Dayane Gomes Cosme, assentou que sua responsabilidade decorreria dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

No mérito, concluiu que a prestação dos serviços, o benefício econômico auferido pela empresa ré e o inadimplemento parcial restaram comprovados por relatórios, e-mails e demais documentos dos autos, afastando a tese defensiva de contratação por valor fixo de R$ 30.000,00.

Ao final, condenou solidariamente os réus ao pagamento de
R$ 26.884,58
, atualizado até a propositura da ação, acrescido de juros de mora de
1% ao mês
e correção monetária a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id
28408349
, os apelantes sustentam, em síntese, que:

(i)

a sentença teria apreciado equivocadamente o conjunto fático-probatório, pois o contrato verbal de prestação de serviços teria sido firmado exclusivamente com o Sr. Josimar Sousa, pessoa que, segundo afirmam, não representaria a empresa Paxiuba e não integraria seu quadro societário;

(ii)

a empresa Paxiuba e sua sócia-administradora Dayane Gomes Cosme não teriam participado da negociação, nem assumido obrigação contratual perante a apelada;

(iii)

os pagamentos de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00 teriam sido realizados pelo próprio Sr. Josimar Sousa, em 23/02/2024, e a notificação extrajudicial de cobrança também teria sido dirigida a ele, o que, no entender dos recorrentes, reforçaria a inexistência de vínculo jurídico entre a empresa e a dívida discutida;

(iv)

inexistiria documento ou ato jurídico capaz de demonstrar que a Paxiuba autorizou o Sr. Josimar Sousa a contratar em seu nome;

(v)

a parte autora não teria comprovado a pactuação do percentual de 15% sobre os créditos fiscais recuperados, ônus que lhe competiria nos termos do art. 373 do CPC;

(vi)

o valor ajustado teria sido integralmente quitado mediante o pagamento total de R$ 30.000,00; e

(vii)

seria indevida a cobrança do saldo remanescente, por ausência de comprovação da relação contratual com os apelantes e do percentual alegadamente pactuado.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, com reconhecimento da inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, além do prequestionamento da matéria invocada.

Em contrarrazões ao id
28408355
, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, aduzindo que:

(i)

a demanda versa sobre cobrança por serviços técnicos efetivamente prestados perante a Receita Federal, voltados à recuperação de créditos fiscais com base na Lei nº 9.363/96;

(ii)

o contrato verbal seria válido e compatível com a dinâmica comercial das partes, inexistindo exigência legal de forma escrita;

(iii)

os apelantes teriam sido diretamente beneficiados com ressarcimento superior a R$ 370.000,00, tendo ajustado o pagamento de 15% sobre o montante recuperado, no total de R$ 55.872,15;

(iv)

apenas R$ 30.000,00 foram pagos, permanecendo saldo inadimplido;

(v)

a atuação do Sr. Josimar Sousa como representante de fato da empresa, com interlocução direta e poderes aparentes de decisão, atrairia a incidência da Teoria da Aparência;

(vi)

a existência do vínculo contratual estaria demonstrada por e-mails, documentos operacionais, notificações, comprovantes de entrega de PER/DCOMP, mensagens e pagamentos realizados;

(vii)

a negativa de pagamento integral violaria a boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda e a vedação ao enriquecimento sem causa; e

(viii)

a apelação apenas reiteraria a contestação, sem infirmar adequadamente a prova documental dos autos.

Requer, assim, o desprovimento do recurso e a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em definir se deve subsistir a condenação imposta aos apelantes ao pagamento de saldo remanescente de honorários de êxito supostamente pactuados verbalmente com a parte autora, ora apelada, no percentual de 15% sobre créditos fiscais recuperados perante a Receita Federal do Brasil.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão aos recorrentes.

A demanda originária funda-se em alegado contrato verbal de prestação de serviços técnicos para recuperação de créditos fiscais. A própria parte autora reconhece a inexistência de instrumento escrito que discipline, de forma expressa, a contratação, o percentual de honorários de êxito, a base de cálculo incidente, o momento de exigibilidade da verba e a responsabilidade específica dos réus.

É certo que o ordenamento jurídico brasileiro admite a celebração de contratos verbais, inexistindo, como regra, exigência de forma especial para a validade dos negócios jurídicos. Todavia, a admissibilidade do contrato verbal não dispensa a parte que invoca o direito de comprovar, de maneira segura, os elementos essenciais da obrigação que pretende exigir judicialmente.

Nesse ponto, incide o art. 373, I, do Código de Processo Civil, que determina que o ônus de prova do fato constitutivo de seu direito é do autor.

No caso concreto, competia à autora demonstrar não apenas a existência de alguma relação negocial ou prestação de serviço, mas, especialmente, a pactuação do percentual de 15% a título de honorários de êxito e a respectiva base de cálculo. A prova desses elementos é indispensável, porque deles decorre a própria extensão econômica da obrigação cobrada.

Nos contratos de honorários, sobretudo quando há previsão de honorários de êxito, a base de cálculo deve ser expressa de maneira clara, objetiva e inequívoca, pois dela decorre obrigação patrimonial potencialmente expressiva ao contratante. A ausência de clareza não pode ser suprida, em prejuízo da parte contratada, por interpretação ampliativa formulada posteriormente.

O Código Civil orienta que a interpretação dos negócios jurídicos deve observar a boa-fé objetiva e os usos do lugar da celebração. Dispõe o art. 113:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Também estabelece o art. 112 do Código Civil:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Todavia, a busca pela intenção das partes não autoriza o julgador a criar base de cálculo não expressamente prevista no contrato, especialmente quando o contrato é verbal e foi elaborado ou conduzido por profissional detentor de conhecimento técnico suficiente para delimitar com exatidão o alcance econômico da obrigação.

Em outras palavras, a boa-fé objetiva não pode ser utilizada para presumir, contra o suposto devedor, cláusula econômica relevante não demonstrada de forma inequívoca. Menos ainda pode servir para transformar prestação de serviços incontroversa ou parcialmente paga em autorização automática para cobrança de percentual de êxito não comprovado.

A prova documental referida na sentença — consistente em comunicações, relatórios, notificações e comprovantes de pagamentos — pode indicar a existência de tratativas e até de atuação técnica em favor da empresa. Contudo, não comprova, com a segurança necessária, que os apelantes tenham assumido obrigação de pagar 15% sobre o total dos créditos fiscais apurados ou recuperados.

Os pagamentos de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00, totalizando R$ 30.000,00, por si só, não demonstram a existência de saldo remanescente. Ao contrário, diante da ausência de instrumento contratual escrito e da controvérsia acerca do conteúdo do ajuste verbal, tais pagamentos também são compatíveis com a tese defensiva de quitação do valor efetivamente contratado.

Não se desconhece que a parte autora afirma ter recuperado créditos fiscais em benefício da empresa ré. Contudo, a controvérsia recursal não se limita à utilidade do serviço, mas à demonstração do preço contratado. E, nesse ponto, a prova deve ser precisa. A existência de benefício econômico ao contratante não autoriza, automaticamente, a fixação judicial de honorários de êxito em percentual indicado unilateralmente pelo prestador do serviço.

Também merece ponderação o fato de que a parte autora, por atuar tecnicamente na área fiscal e postular remuneração vinculada ao resultado econômico obtido, possuía plenas condições de formalizar a contratação com clareza mínima, especialmente quanto ao percentual de êxito e sua base de incidência. A falta dessa formalização não pode ser transferida integralmente ao suposto contratante, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

A interpretação dos negócios jurídicos deve preservar a confiança legítima e impedir enriquecimento indevido, mas também deve impedir que obrigações patrimoniais substanciais sejam impostas sem prova suficiente. Nesse sentido, se havia ajuste verbal controvertido, cabia à autora demonstrar o conteúdo específico da avença. Não o fazendo, deve suportar as consequências processuais da insuficiência probatória.

Assim, ausente prova robusta da contratação do percentual de 15% sobre os créditos fiscais recuperados, bem como da base de cálculo dos honorários de êxito, não há suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação ao pagamento do saldo de R$ 26.884,58.

Por consequência, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Diante da inversão do ônus sucumbencial, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/06/2026